Tribunal: TJDFT
Processo: 0729050-89.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0729050-89.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: IGOR SOUZA DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Considerando o informado pelo Apelante (ID 50123117), intime-se por derradeira oportunidade a patrona constituída nos autos para apresentar as razões recursais. Publique-se. Brasília, D.F., 16 de agosto de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator